Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732644-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ODILON ANTONIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI em face da decisão de ID 63618098 que não conheceu do agravo de instrumento interposto, por preclusão, violação à coisa julgada e falta de interesse recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o do CPC. Brasília, 29 de outubro de 2024 15:16:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador